Tribunal: TJMT
Processo: 0031216-24.2010.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031216-24.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0001-34 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (APELANTE), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (APELANTE), LUIS ANTONIO NOVAES DESIDERIO - CPF: 044.285.948-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA GONCALVES DESIDERIO - CPF: 077.321.188-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), reconhecendo o pedido formulado em exceção de pré-executividade, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor do proveito econômico, reduzidos pela metade com base no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas são: (i) a aplicabilidade da redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC, em execução fiscal extinta após reconhecimento do pedido formulado na exceção de pré-executividade; e (ii) a necessidade de observância do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, considerando o valor do proveito econômico superior ao limite do inciso I do § 3o.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC nos casos em que a Fazenda Pública, intimada para se manifestar sobre exceção de pré-executividade, reconhece o pedido e requer a extinção da execução fiscal, conforme AgInt no AREsp 2220922/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 26.8.2024.

4.

Restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso, ao requerer a extinção do feito e apresentar a CDA cancelada, reconheceu o pedido contido na exceção de pré-executividade, atendendo aos requisitos legais para aplicação da redução dos honorários, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

5.

Quanto ao escalonamento dos honorários advocatícios, assiste razão ao apelante. O valor do proveito econômico excede o limite inicial do § 3o, I, do art. 85 do CPC, devendo incidir os percentuais previstos nos incisos subsequentes, conforme § 5o do mesmo artigo. A ausência de escalonamento configura violação à norma legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É devida a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece o pedido formulado em exceção de pré-executividade e requer a extinção da execução fiscal. No entanto, a fixação dos honorários deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, quando o valor do proveito econômico ultrapassar as faixas legais.”

Dispositivos legais citados
: CPC, arts. 85, §§ 3o, I e II, e 5o; art. 90, § 4o; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2220922/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 26.8.2024;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal no 0031216-24.2010.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou o pedido de desistência formulado pelo exequente e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, com redução de 50%, conforme § 4o do art. 90 do CPC.

O apelante sustenta que tal dispositivo é inaplicável, pois não houve reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, mas mera desistência da ação, após oposição de exceção de pré-executividade que resultou no cancelamento da CDA.

Argumenta que, mesmo que se admitisse reconhecimento do pedido, não estariam preenchidos os requisitos legais para a redução, especialmente o cumprimento da obrigação pelo réu, o que não se aplica a execuções fiscais, nas quais o exequente é o polo ativo.

Aduz que a fixação dos honorários desconsiderou o critério escalonado previsto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, aplicando percentual linear indevido, desproporcional ao valor atualizado da CDA.

Invoca jurisprudência do TJMT e do STJ que afasta a aplicação do § 4o do art. 90 do CPC em hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, especialmente quando há atuação processual da parte executada.

Defende que, à luz do princípio da causalidade, é devida a condenação integral do exequente ao pagamento dos honorários, sem redução, e com aplicação da tabela escalonada legalmente prevista.

Ao final, requer, ainda, a reforma da sentença, para afastar a aplicação do § 4o do art. 90 do CPC e da respectiva redução dos honorários e aplicar o escalonamento previsto no § 5o do art. 85 do CPC.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, afirma ter reconhecido o pedido formulado na exceção de pré-executividade, cancelado a CDA e requerido a extinção do feito, motivo pelo qual pleiteia a aplicação da redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, inclusive em casos análogos, com base em precedentes do STJ e deste Tribunal. Ao final, requer a manutenção da sentença (ID 314184878).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante interpõe recurso contra a sentença que extinguiu a execução fiscal e fixou honorários advocatícios em favor do apelado, aplicando a redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Alega que tal dispositivo não é aplicável ao caso, uma vez que não houve reconhecimento da procedência do pedido, tampouco o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da redução. Sustenta, ainda, que a norma em questão não se aplica às execuções fiscais, nas quais o exequente ocupa o polo ativo. Argumenta, por fim, que a fixação dos honorários desconsiderou os critérios escalonados previstos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Mika da Amazônia Alimentos Ltda
, patrocinado pela apelante, referente a débito de
“ICMS Garantido Integral”
inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 20108096, no valor de R$ 274.159,27 (duzentos e setenta e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Após a oposição de exceção de pré-executividade por Mika da Amazônia Alimentos Ltda, a Fazenda Pública informou o cancelamento da certidão de dívida ativa, devidamente comprovado nos autos, pugnando pela extinção do feito.

Em razão disso, o Juízo
a quo
extinguiu o feito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o proveito econômico, os quais foram reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4° do CPC.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Aplicabilidade do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil

A apelante defende que não houve o reconhecimento da procedência do pedido, uma vez que a Fazenda Pública, intimada para manifestar-se sobre a exceção de pré-executividade, informou o cancelamento da CDA e a extinção do feito.

Entretanto, além de manifestação da Fazenda Pública ser entendido pela jurisprudência como reconhecimento do pleito contido na exceção de pré-executividade, no caso em análise, o apelado, ao informar o cancelamento da CDA e extinção do feito, requereu a aplicação do art. 26 da Lei 6.830/80, para afastar a condenação ao pagamento de honorários, mas ressalvou, em pedido subsidiário a aplicação do art. 90, § 4° do CPC, pontuando
“
que não houve resistência da Fazenda Pública em relação a essa pretensão
”
(ID 314184857).

Embora a sentença tenha homologado o pedido de extinção formulado pelo Estado de Mato Grosso, tal ato se deu em razão do reconhecimento do pleito contido na exceção de pré-executividade, situação que não afasta a aplicação a incidência do art. 90, § 4° do CPC.

Quanto à alegação de que o referido dispositivo seria inaplicável às execuções fiscais, tal entendimento não se sustenta. No caso, o apelado figura no polo passivo da exceção de pré-executividade.

Destaca-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a redução é devida nas referidas circunstâncias. No julgamento do AgInt no AREsp 2220922/SP, o Ministro Benedito Gonçalves destacou:

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2.
O STJ já se manifestou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
3. Acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar a ausência de direito à redução da verba honorária pela metade, necessária seria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2220922 SP 2022/0310216-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

Dessa forma, tendo o apelado reconhecido o pedido formulado na exceção de pré-executividade, cancelado administrativamente o título executivo e requerido a extinção da execução fiscal, resta configurado o cumprimento dos requisitos legais para a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, sendo devida, portanto, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APLICABILIDADE - PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. - A exceção de pré-executividade e os embargos à execução compartilham a mesma finalidade: invalidar a pretensão que embasou o título executivo - É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, conforme previsão do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. (TJ-MG - Apelação Cível: 50032342420208130079 1.0000.24.151543-6/001, Relator: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024)

Extrai-se dos autos que o exequente/excipiente reconheceu o pedido formulado pelo excipiente, requerendo a extinção da execução fiscal e apresentando a CDA cancelada, o que configura cumprimento da obrigação na forma prevista no art. 90, § 4o, do CPC. Assim, mostra-se aplicável a redução dos honorários advocatícios, uma vez atendidos os requisitos legais.

Ressalte-se, por fim, que o pleito recursal do apelante contradiz o que foi por ele próprio afirmado nos embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida. Naquela ocasião, o apelante declarou expressamente:
“
Não se almeja discutir a aplicação do art. 90, § 4o do CPC/15, ao revés, a sua aplicação está em perfeita consonância com ocorrido nos autos e com a previsão legal, uma vez que o embargado realmente reconheceu o pleito arguido na exceção
”
(ID 314184860 - Pág. 6).

Escalonamento de honorários advocatícios

No que se refere ao pedido de aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios, nos termos do § 5o do art. 85 do Código de Processo Civil, verifica-se sua pertinência no caso concreto, especialmente porque o valor do proveito econômico ultrapassa a faixa inicial prevista no inciso I do § 3o do referido dispositivo — que estabelece o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre valores de até 200 salários-mínimos.

Assim, sobre a parcela do proveito econômico que excede esse limite, devem incidir, de forma escalonada, os percentuais previstos nos incisos subsequentes, a começar pelo inciso II (de 8% a 10%) e, sucessivamente, os demais.

Dessa forma, assiste razão ao apelante quanto à aplicação do escalonamento na fixação dos honorários advocatícios, conforme os parâmetros legais.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença
apenas para determinar o escalonamento dos honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, nos termos do art. 85, §§ 3° e 5o do CPC

É como voto.

Escalonamento de honorários advocatícios

No que se refere ao pedido de aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios, nos termos do § 5o do art. 85 do Código de Processo Civil, verifica-se sua pertinência no caso concreto, especialmente porque o valor do proveito econômico ultrapassa a faixa inicial prevista no inciso I do § 3o do referido dispositivo — que estabelece o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre valores de até 200 salários-mínimos.

Assim, sobre a parcela do proveito econômico que excede esse limite, devem incidir, de forma escalonada, os percentuais previstos nos incisos subsequentes, a começar pelo inciso II (de 8% a 10%) e, sucessivamente, os demais.

Dessa forma, assiste razão ao apelante quanto à aplicação do escalonamento na fixação dos honorários advocatícios, conforme os parâmetros legais.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença
apenas para determinar o escalonamento dos honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, nos termos do art. 85, §§ 3° e 5o do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025